Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-12.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000275-12.2024.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s):

APELADO: ALZIRA IZABEL MORAES PORTO

Advogado(s):BRENO BONELLA SCARAMUSSA, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, JULIA OLIVEIRA AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITAPEBI. PROFESSORA. DIREITO A ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS INCONTROVERSO.
ATO ADMINISTRATIVO QUE CRIOU NOVA MATRÍCULA FUNCIONAL. PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DO VÍNCULO E NÃO DE NOVA MATRÍCULA
. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (LEI MUNICIPAL Nº 548/2009). AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE.
ATO VINCULADO QUANTO À FORMA. PREJUÍZO FUNCIONAL E REMUNERATÓRIO CONFIGURADO
. DIREITO À UNIFICAÇÃO DO VÍNCULO NA MATRÍCULA ORIGINÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapebi/BA contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para declarar a nulidade de nova matrícula funcional criada para servidora do magistério e determinar a unificação da carga horária de 40 horas semanais em seu vínculo originário, com todos os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
a legalidade do ato administrativo que, ao invés de unificar a carga horária de professora em sua matrícula originária após deferimento de alteração de 20 para 40 horas semanais, criou um segundo e autônomo vínculo funcional
, sob a justificativa de discricionariedade e controle orçamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, só podendo agir nos exatos termos em que a lei autoriza. A Lei Municipal nº 548/2009 prevê a "alteração" da jornada de trabalho, ato que pressupõe a modificação do vínculo existente, sendo ilegal a criação de um novo.

A discricionariedade administrativa não autoriza o gestor a descumprir a forma prevista em lei para a prática do ato.
A alteração de jornada é ato vinculado quanto à sua forma de implementação, não havendo margem para a criação de nova matrícula funciona
l.

A cisão do vínculo em duas matrículas acarreta prejuízo manifesto à servidora, pois afeta a base de cálculo de suas vantagens e gratificações, além de configurar subterfúgio que impede a correta aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) sobre a jornada integral de 40 horas.

Configurada a ilegalidade do ato administrativo e a violação a direito líquido e certo da impetrante, a manutenção da sentença que determinou a unificação da carga horária na matrícula originária é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. Não há previsão legal para o ato administrativo que, ao deferir a alteração de jornada de trabalho de servidor público prevista em lei de carreira, cria um novo vínculo funcional em vez de promover a modificação na matrícula originária, ato que viola o princípio da legalidade e à norma de regência, não havendo discricionariedade administrativa para tal fim.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37. Lei Municipal nº 548/2009, art. 82. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível nº 8001991-16.2020.8.05.0079.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000275-12.2024.8.05.0079, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITAPEBI
e como Apelada
ALZIRA IZABEL MORAES PORTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07